Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-30.2021.8.11.0095
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000184-30.2021.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENVINA RUIVO ALVES - CPF: 932.599.051-20 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Recurso Inominado n. 1000184-30.2021.811.0095

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranaíta

Parte Recorrente:
Benvina Ruivo Alves

Parte Recorrida:
Banco Itaú Consignado

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/08/2022

Ordem na pauta: 14

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO RESSARCITÓRIA DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE CONTESTAÇÃO – PETITÓRIO EM SEGREDO DE JUSTIÇA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

Configura-se cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte autora para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC).

Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante, ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento de que ficou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

A recorrente alega que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no montante total de R$ 358,25 R$ (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), no entanto, desconhece o contrato de n. 625852957 referente ao empréstimo no valor de R$ 14.498,18 (quatorze mil e quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos).

Em suas razões recursais, sustenta que houve sentença meritória, reconhecendo a relação jurídica entre as partes, mesmo a parte ré não tendo apresentado defesa nos autos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de a peça contestatória ter sido distribuída em segredo de justiça, impossibilitando o acesso dos documentos pela parte autora.

Da análise dos autos, observo que a parte ré apresentou, tempestivamente, contestação, no entanto, a referida peça de defesa fora distribuída em segredo de justiça, havendo, posteriormente, o julgamento antecipado da lide, sem que a parte autora pudesse se manifestar acerca das provas e demais documentos anexos ao id. 106316167.

Evidente que caberia ao juízo de origem ter oportunizado à parte Recorrente a possibilidade de manifestação sobre o petitório apresentado pela ré, e como não o fez, inquestionável a vulneração ao devido processo legal.

Além disso, mesmo que o processo tramitasse em segredo de justiça, o que não é o caso, também é evidente que em relação a autora não se poderia cogitar a hipótese de sigilo de petição essencial para o deslinde da controvérsia.

Logo, como neste caso ficou incontroverso que a ausência de intimação da parte autora para se manifestar acerca da contestação gerou prejuízos à mesma, tanto é que os pedidos foram julgados improcedentes, resta configurado o cerceamento de defesa.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que há
violação das garantias constitucionais e nulidade dos atos praticados a partir da audiência de conciliação
, quando a contestação é cadastrada nos autos com sigilo.

Nesse sentido, esta e. Turma Recursal já se manifestou em pelo menos uma situação:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA -
CONTESTAÇÃO
CADASTRADA COM
SIGILO
- IMPEDIMENTO DE ACESSO DO RECORRENTE AO CONTEÚDO
- IMPUGNAÇÃO PREJUDICADA - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Devido a marcação equivocada de
sigilo
, o recorrente, não teve acesso a peça contestatória, fato que
o impediu de impugnar os argumentos da requerida, o que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados todos os atos praticados a partir da audiência de conciliação e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000211-60.2020.8.11.0026, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da autora, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos praticados no processo desde a audiência de conciliação, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo
a quo
para a reabertura do prazo para o oferecimento da impugnação e a retirada do sigilo da peça defensiva.

Pelo exposto,
declaro prejudicado o presente recurso inominado
,
decretando
a nulidade da sentença contida no id. 106316175, devendo os autos retornar à origem para que a recorrente seja intimada a apresentar impugnação à contestação no prazo legal, e, consequentemente, retomar-se o regular prosseguimento do feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022